Tribunal: TJDFT
Processo: 0014986-13.2016.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO.

I - No procedimento especial do Tribunal do Júri, a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

II - Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, considerando as palavras das vítimas na fase inquisitorial, corroborada pelas declarações de uma delas em Juízo, inviável falar-se na impronúncia do réu, devendo a negativa de autoria ser examinada pelo Conselho de Sentença.

III - A exclusão de qualquer qualificadora, na primeira fase do Júri, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, o que não ocorre na espécie.

IV - Recurso conhecido e desprovido.